Tribunal: TJMT
Processo: 1022835-74.2026.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022835-74.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a). MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[FABIO VIEIRA DA SILVA - CPF: 050.723.691-29 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO 2º VOGAL (DES. ORLANDO PERRI); VENCIDO O RELATOR QUE DESPROVEU.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1022835-74.2026.8.11.0000

AGRAVANTE: FABIO VIEIRA DA SILVA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REGIME SEMIABERTO. MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. REVOGAÇÃO.
RECURSO PROVIDO, EM DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL.

I. Caso em exame:

1. Recurso de agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu pedido de retirada de tornozeleira eletrônica imposta ao apenado em regime semiaberto, sob o fundamento de inexistência de estabelecimento prisional adequado e da necessidade de preservação da função retributiva da pena.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se a inexistência de estabelecimento adequado ao regime semiaberto autoriza, por si só, a manutenção automática da monitoração eletrônica, sem fundamentação concreta e individualizada quanto à necessidade da medida.

III. Razões de decidir:

3. A monitoração eletrônica, nos termos do art. 146-B da Lei de Execução Penal, constitui faculdade do juízo da execução, não podendo ser imposta ou mantida de forma automática, genérica ou indistinta.

4. A ausência de estabelecimento prisional compatível com o regime semiaberto não dispensa o exame individualizado da necessidade da medida, especialmente quando inexistem elementos concretos de risco de fuga, reiteração delitiva, falta grave ou descumprimento das condições impostas.

5. A decisão agravada utilizou fundamentação padronizada e mencionou comarca diversa daquela em que tramita a execução penal, circunstância que evidencia ausência de análise particularizada do caso concreto.

6. O histórico prolongado de cumprimento das condições impostas, sem notícia de falta grave, nova infração penal ou descumprimento das obrigações judiciais, demonstra a desnecessidade atual da monitoração eletrônica, autorizando sua revogação nos termos do art. 146-D, I, da Lei de Execução Penal.

7. A gravidade abstrata dos crimes que originaram a condenação não constitui fundamento autônomo para a manutenção indefinida de medida excepcional, sobretudo quando já considerada nas fases anteriores da execução penal.

8. A Súmula Vinculante n. 56 do STF e o Tema 423 não impõem a monitoração eletrônica como providência obrigatória diante do déficit de vagas, cabendo ao juízo da execução escolher medida adequada à situação concreta do reeducando.

IV. Dispositivo e tese:

9.
Recurso provido
.

Teses de julgamento:

“1. A inexistência de estabelecimento adequado ao regime semiaberto não autoriza, por si só, a imposição ou manutenção automática da monitoração eletrônica.”

“2. A manutenção da tornozeleira eletrônica exige fundamentação concreta e individualizada, fundada em elementos atuais que demonstrem sua necessidade.”

“3. É cabível a revogação da monitoração eletrônica quando o apenado, por período prolongado, cumpre as demais condições do regime sem registro de falta grave, descumprimento ou reiteração delitiva.”

_________

Dispositivos relevantes citados:
LEP, arts. 1º, 91, 112, 146-B, II, e 146-D, I; CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudências relevantes citadas:
STF, Súmula Vinculante n. 56; STF, RE n. 641.320/RS, Tema 423; STJ, REsp n. 1.710.674/MG, Tema 993; TJMT, Agravo de Execução Penal n. 1010156-81.2022.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal, j. 20.08.2022; TJMT, N.U 1022333-09.2024.8.11.0000, Rel. Des. Helio Nishiyama, Quarta Câmara Criminal, j. 01.10.2024; TJMT, N.U 1029206-25.2024.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. 16.12.2024.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL Nº 1022835-74.2026.8.11.0000 - COMARCA DE ALTA FLORESTA

AGRAVANTE(S): FÁBIO VIEIRA DA SILVA

AGRAVADO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Agravo em execução penal interposto por FÁBIO VIEIRA DA SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta, nos autos da execução penal (SEEU nº 2000014-64.2019.8.11.0013), que indeferiu a retirada da tornozeleira eletrônica em cumprimento de penas, no regime semiaberto, unificadas em 18 (dezoito) anos, 9 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, por homicídios qualificados [motivo torpe, recurso que dificultou a defesa da vítima e para assegurar a impunidade de outro crime] e tentativa de homicídio qualificado pelo motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima [em continuidade delitiva], bem como porte ilegal de arma de fogo de uso permitido - art. 121, § 2º, I, IV e V c/c art. 121, § 2º, I e IV, c/c art. 14, II, todos do CP e art. 14,
caput
, da Lei nº 10.826/2003 - (ID 370268391).

O agravante sustenta a “
ausência de fundamentação idônea e concreta que justifique a manutenção da medida gravosa e estigmatizante
”.

Pede o provimento para que seja revogado o monitoramento eletrônico (ID 370268394).

A 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE ALTA FLORESTA pugna pelo desprovimento do recurso (ID 370273355).

O Juízo da Execução Penal manteve a decisão, em oportunidade de retratação (ID 370273390).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento, em parecer assim sintetizado:

“
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REGIME SEMIABERTO – PEDIDO DE DISPENSA DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO – DECISÃO QUE INDEFERIU A RETIRADA DA TORNOZELEIRA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – INEXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL ADEQUADO AO REGIME SEMIABERTO – APLICAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE Nº 56 DO STF E DOS PARÂMETROS FIXADOS NO RE 641.320/RS – MONITORAÇÃO ELETRÔNICA COMO INSTRUMENTO DE FISCALIZAÇÃO ESTATAL – MEDIDA PROPORCIONAL E ADEQUADA – DISCRICIONARIEDADE DO JUÍZO DA EXECUÇÃO, DESDE QUE MOTIVADA – IMPOSSIBILIDADE DE PROGRESSÃO PER SALTUM – DECISÃO MANTIDA - PARECER PELO CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO.
” (Amarildo Cesar Fachone, procurador de Justiça – ID 373031387)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravante registra as seguintes condenações:

- 16 (dezesseis) anos, 9 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, em regime inicial fechado, por
homicídios qualificados [motivo torpe, recurso que dificultou a defesa da vítima e para assegurar a impunidade de outro crime], tentativa de homicídio qualificado pelo motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima
–
art. 121, § 2º, I, IV e V c/c art. 121, § 2º, I e IV, c/c art. 14, II, todos do CP
-, transitada em julgado no dia 7.2.2019 (Ação Penal nº 0007014-12.2015.8.11.0007);

- 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido - art. 14, caput, da Lei nº 10.826/2003 -, cuja sentença condenatória transitou julgado no dia 20.2.2017 (Ação Penal nº 0005200-62.2015.8.11.0007).

Em 20.5.2022, o Juízo da Execução Penal progrediu o agravante para o regime semiaberto, determinou a “
inclusão do recuperando no Programa de Monitoramento Eletrônico, condicionado ao uso de tornozeleira eletrônica, nos termos do art. 146-B, inciso II, da Lei de Execução Penal
” e relacionou as seguintes condições:

“
a) comparecer mensalmente, até o décimo dia útil do mês, na Secretaria do Juízo de seu domicílio, para assinar o termo de comparecimento e informar e comprovar todas as suas atividades, comprovando emprego, trabalho ou renda lícita;

b) recolher-se em domicílio entre o período noturno, compreendido entre às 20h00 e 05h00, durante dias úteis, e recolher-se em domicílio em período integral durante os sábados, domingos e feriados, somente sendo permitida a saída nestes intervalos para estabelecimento educacional ou culto religioso, desde que faça prova, previamente, a este Juízo;

c) comparecer, no prazo de 05 (cinco) dias, ao CAPS deste município a fim de obter acompanhamento psicológico, bem como o dever de frequentar o local em todos os dias e horários designados pelo(a) psicólogo(a);

d) atender com rapidez e boa vontade as intimações das autoridades judiciárias e do sistema penitenciário, bem como fornecer todas as informações requisitadas pelos órgãos de fiscalização destas condições, além de transitar portando documento de identidade e cópia desta decisão para exibi-los quando solicitado;

e) efetuar trabalho externo lícito, devendo comprovar a respectiva ocupação nos autos, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, podendo comprovar o emprego por carteira de trabalho devidamente assinada, ou contrato por tempo determinado, ou declaração do empregador, com firma reconhecida em cartório;

f) é proibido, após o horário de recolhimento, ausentar-se do local em que está sendo monitorado - em residência ou trabalho – exceto em situações devidamente justificadas, ou em situações de caso fortuito ou força maior, devendo comunicar o fato, imediatamente, à Unidade Gestora de Monitoração Eletrônica;

g) não se mudar de residência/domicílio, ou se ausentar da Comarca, sem prévia comunicação e autorização deste Juízo;

h) não frequentar lugares onde ocorram festividades públicas, em qualquer Comarca, bem como em locais inapropriados, como casa de prostituição, casa de jogos, bocas de fumo, locais onde haja venda de bebidas alcoólicas, como por exemplo, bares, botecos, danceterias e afins;

i) não portar armas de qualquer espécie, nem brancas (faca, canivete, estilete etc.), nem de fogo (revólver, espingarda, explosivos etc); j) não ingerir bebida alcoólica ou fazer uso de qualquer espécie de substância entorpecente;

k) não se envolver em delitos e infrações penais de qualquer espécie (crime ou contravenção);

l) manter conduta social honesta e um comportamento pessoal sério, equilibrado, íntegro, de conduta elogiável e de princípios morais irretocáveis, de forma que não haja nada que venha a desabonar sua conduta relativamente ao seu comportamento social, mormente no ambiente de trabalho e na sua vida pessoal [...].
” (Jean Louis Maia Dias, juiz de Direito - ID 370273390 – fls. 344/347).

Em 8.11.2022, a Defesa requereu a retirada da tornozeleira eletrônica do agravante (ID 370273390 – fls. 406/410).

Em 21.7.2023, o órgão do Ministério Público manifestou-se contrariamente ao pedido defensivo (ID 370273390 – fls. 449/454).

Em 22.7.2024, o Juízo da Execução Penal indeferiu o pedido defensivo com a seguinte fundamentação:

“[...] O pedido de dispensa do monitoramento eletrônico não comporta acolhimento.

Isto porque, no caso em concreto, duas premissas da execução penal se contrapõem. De um lado a função de reinserção social e do outo a natureza retributiva/punitiva da pena. Em casos como este, é imprescindível que se sopesem os dois preceitos.

Desta forma, é sabido que o artigo 91 da Lei nº 7.210/84 – Lei de Execuções Penais prevê que o cumprimento das penas privativas de liberdade em regime semiaberto será feito em Colônia Agrícola, Industrial ou similar.

Acontece que, como é de notório conhecimento, a Comarca de Rondonópolis não possui tais estabelecimentos, de modo que, aos penitentes que progrediram do regime fechado ou que foram condenados ao regime semiaberto são beneficiados com a prisão domiciliar.

Ante a realidade exposta, com o fito de adotar a política criminal mais adequada à sociedade e ao recuperando, em consonância com a Lei nº 12.258/2010, que trouxe substanciais alterações na Lei de Execuções Penais, prevendo a possibilidade de utilização de equipamento de vigilância indireta ao condenado, mediante monitoração eletrônica, o Estado de Mato Grosso, por meio da Secretaria de Justiça e Direitos Humanos, adquiriu 5.300 (cinco mil e trezentas) tornozeleiras eletrônicas destinadas a presos provisórios, recuperandos que cumprem pena em regime fechado em trabalho extramuros e penitentes em regime semiaberto.

Não pode passar sem registro que, os programas de monitoramento eletrônico têm o grande objetivo de fazer cumprir a reprimenda, com a garantia da humanização da execução da pena, ao assegurar a dignidade dos monitorados, pois serve como instrumento de uma real recuperação da pessoa, auxiliando-a na integração ao mercado de trabalho e na reestruturação dos vínculos familiares e religiosos, sem descurar da segurança da sociedade, ao combater, diretamente, a reiteração das condutas criminosas, ao utilizar a tornozeleira eletrônica como instrumento eficaz para a fiscalização do cumprimento da pena fora dos estabelecimentos prisionais.

Ressalta-se que o reeducando sequer deveria estar cumprindo sua pena em prisão domiciliar, o fazendo por mera impossibilidade Estatal de fornecer o local apropriado previsto nas leis penais.

Evidentemente, é de extrema liberalidade dispensá-lo da condição mais característica do regime semiaberto, eis que caso deferido o pleito defensivo ocasionaria algo como progredir o reeducando de regime de maneira antecipada.

Por tais motivos, este Juízo INDEFERE o pleito defensivo no que concerne à retirada do equipamento de monitoração e demais condições a ele impostas quando progredido no regime semiaberto [...].
”

(Tibério de Lucena Batista, juiz de Direito - ID 370273390 – fls. 492/494)

Pois bem.

O Juízo da Execução Penal progrediu o agravante para o regime semiaberto e relacionou as condições para cumprimento da pena, dentre elas a inclusão em programa de monitoramento eletrônico.

No caso, o agravante cumpre penas unificadas em 18 (dezoito) anos, 9 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão por
homicídios qualificados [motivo torpe, recurso que dificultou a defesa da vítima e para assegurar a impunidade de outro crime] e tentativa de homicídio qualificado pelo motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima [em continuidade delitiva], bem como porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
, a recomendar maior atividade fiscalizatória do Estado durante a sua reintegração social (LEP, art. 1º).

Diante da inexistência de estabelecimento prisional compatível com o regime semiaberto, o recolhimento domiciliar mediante monitoramento eletrônico constitui mínima alternativa de cautela executiva capaz de assegurar o cumprimento da pena, consoante entendimento consolidado pelo c. STF (Tema 423 RE nº 641.320/RS – Relator: Min. Gilmar Mendes – 11.5.2016) e pelo c. STJ (Tema 993 - REsp 1710674/MG – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – Terceira Seção – 22.8.2018).

Frise-se que, em Mato Grosso, não há estabelecimento para os condenados que estejam cumprindo pena no regime semiaberto, sendo o monitoramento eletrônico a única ferramenta para aplicação da lei penal.

Como bem pontuado pela i. PGJ, “
a ausência de local propício ao cumprimento de pena em regime semiaberto serve como fundamento idôneo para negar o pedido formulado pela defesa e, por consequência, para manter o monitoramento eletrônico em desfavor do réu, sob pena de configuração da progressão per saltum
” (Amarildo Cesar Fachone, procurador de Justiça – ID 373031387).

Sob outra ótica, não se mostra possível a dispensa da tornozeleira eletrônica em cumprimento de pena no regime semiaberto por alegações genéricas de constrangimento (AGEXPEN nº 1019013-48.2024.8.11.0000 – Relator: Des. Wesley Sanches Lacerda – Primeira Câmara Criminal – 26.11.2024). Isso porque, “
a supressão do monitoramento eletrônico, nessas condições, esvaziaria a fiscalização estatal mínima do regime semiaberto, descaracterizando-o e equiparando-o, na prática, ao regime aberto
” (TJMT, AGEXPE nº 1024493-70.2025.8.11.0000 – Relator: Des. Lidio Modesto da Silva Filho – Quarta Câmara Criminal – 19.9.2025).

Logo, a decisão agravada deve ser preservada.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1022835-74.2026.8.11.0000

V O T O D I V E R G E N T E

Exmo. Sr. Des. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Peço a devida vênia ao eminente Relator, Des. Marcos Machado, cujo relatório adoto integralmente, para dele respeitosamente divergir quanto ao mérito.

DAS CONDENAÇÕES E DO HISTÓRICO DA EXECUÇÃO PENAL

Antes de adentrar ao ponto de divergência, consigno as condenações que compõem o presente executivo de pena, bem como o histórico dos atos processuais que antecederam a decisão agravada, por reputá-los relevantes ao deslinde da controvérsia.

O agravante
FÁBIO VIEIRA DA SILVA
registra as seguintes condenações:

a)
16 (dezesseis) anos, 9 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, em regime inicial fechado, por homicídio duplamente qualificado [motivo torpe, recurso que dificultou a defesa da vítima e para assegurar a impunidade de outro crime] e tentativa de homicídio qualificado pelo motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima, em continuidade delitiva – art. 121, § 2º, I, IV e V, c/c art. 121, § 2º, I e IV, c/c art. 14, II, todos do CP –, com trânsito em julgado em 7/2/2019 (Ação Penal n. 0007014-12.2015.8.11.0007);

b)
7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido – art. 14, caput, da Lei n. 10.826/2003 –, com trânsito em julgado em 20/2/2017 (Ação Penal n. 0005200-62.2015.8.11.0007).

Em
20/5/2022
, o Juízo da Execução Penal, ao apreciar o requisito objetivo e subjetivo para a progressão de regime, assim decidiu, concedendo a progressão ao semiaberto e fixando a condição de monitoramento eletrônico:

“O recuperando foi condenado ao total de pena de 18 (dezoito) anos e 9 (nove) meses de reclusão, pela prática dos crimes de porte ilegal de arma de fogo e homicídio qualificado, encontrando-se atualmente em regime fechado.

Com isso, a progressão de regime deveria observar a fração de 1/6 e 2/5 das penas, sendo que, a partir do último atestado de pena, verifica-se que o recuperando preencheu o requisito temporal para concessão do benefício em 19/4/2022.

Da mesma maneira, o requisito subjetivo é preenchido pelo atestado comprobatório de comportamento carcerário emitido pela Diretoria da Penitenciária Major PM Zuzi, o qual afirma que o recuperando possui ótima conduta dentro do cárcere.

[...]

Ante o exposto, [...] considerando preenchidos os requisitos do art. 112, da Lei de Execução Penal,
CONCEDO
a progressão de regime de cumprimento de pena ao recuperando
FABIO VIEIRA DA SILVA
, progredindo-o do fechado para o semiaberto.

[...]

DETERMINO
a inclusão do recuperando no Programa de Monitoramento Eletrônico, condicionado ao uso de tornozeleira eletrônica, nos termos do art. 146-B, inciso II, da Lei de Execução Penal [...].

Deverá, ainda, cumprir com as seguintes obrigações judiciais:

a)
comparecer mensalmente, até o décimo dia útil do mês, na Secretaria do Juízo de seu domicílio, para assinar o termo de comparecimento e informar e comprovar todas as suas atividades, comprovando emprego, trabalho ou renda lícita;

b)
recolher-se em domicílio entre o período noturno, compreendido entre às 20h00 e 05h00, durante dias úteis, e recolher-se em domicílio em período integral durante os sábados, domingos e feriados, somente sendo permitida a saída nestes intervalos para estabelecimento educacional ou culto religioso, desde que faça prova, previamente, a este Juízo;

c)
comparecer, no prazo de 05 (cinco) dias, ao CAPS deste município a fim de obter acompanhamento psicológico, bem como o dever de frequentar o local em todos os dias e horários designados pelo(a) psicólogo(a);

d)
atender com rapidez e boa vontade as intimações das autoridades judiciárias e do sistema penitenciário, bem como fornecer todas as informações requisitadas pelos órgãos de fiscalização destas condições, além de transitar portando documento de identidade e cópia desta decisão para exibi-los quando solicitado;

e)
efetuar trabalho externo lícito, devendo comprovar a respectiva ocupação nos autos, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, podendo comprovar o emprego por carteira de trabalho devidamente assinada, ou contrato por tempo determinado, ou declaração do empregador, com firma reconhecida em cartório;

f)
é proibido, após o horário de recolhimento, ausentar-se do local em que está sendo monitorado — em residência ou trabalho —, exceto em situações devidamente justificadas, ou em situações de caso fortuito ou força maior, devendo comunicar o fato, imediatamente, à Unidade Gestora de Monitoração Eletrônica;

g)
não se mudar de residência/domicílio, ou se ausentar da Comarca, sem prévia comunicação e autorização deste Juízo;

h)
não frequentar lugares onde ocorram festividades públicas, em qualquer Comarca, bem como em locais inapropriados, como casa de prostituição, casa de jogos, bocas de fumo, locais onde haja venda de bebidas alcoólicas, como por exemplo, bares, botecos, danceterias e afins;

i)
não portar armas de qualquer espécie, nem brancas (faca, canivete, estilete etc.), nem de fogo (revólver, espingarda, explosivos etc.);

j)
não ingerir bebida alcoólica ou fazer uso de qualquer espécie de substância entorpecente;

k)
não se envolver em delitos e infrações penais de qualquer espécie (crime ou contravenção);

l)
manter conduta social honesta e um comportamento pessoal sério, equilibrado, íntegro, de conduta elogiável e de princípios morais irretocáveis, de forma que não haja nada que venha a desabonar sua conduta relativamente ao seu comportamento social, mormente no ambiente de trabalho e na sua vida pessoal;

m)
comparecer a todos os atos processuais e extraprocessuais que for convocado, colaborando com a Justiça”.

Em
8/11/2022
, a Defesa requereu a retirada da tornozeleira eletrônica, pleito sobre o qual o Ministério Público se manifestou contrariamente em 21/7/2023.

Em
22/7/2024
, o Juízo da Execução Penal indeferiu o pedido defensivo, nos seguintes termos:

“O pedido de dispensa do monitoramento eletrônico não comporta acolhimento.

Isto porque, no caso em concreto, duas premissas da execução penal se contrapõem.

De um lado a função de reinserção social e do outo a natureza retributiva/punitiva da pena. Em casos como este, é imprescindível que se sopesem os dois preceitos.

Desta forma, é sabido que o artigo 91 da Lei n. 7.210/84 – Lei de Execuções Penais – prevê que o cumprimento das penas privativas de liberdade em regime semiaberto será feito em Colônia Agrícola, Industrial ou similar.

Acontece que, como é de notório conhecimento, a
Comarca de Rondonópolis
não possui tais estabelecimentos, de modo que, aos penitentes que progrediram do regime fechado ou que foram condenados ao regime semiaberto são beneficiados com a prisão domiciliar.

[...]

Evidentemente, é de extrema liberalidade dispensá-lo da condição mais característica do regime semiaberto, eis que caso deferido o pleito defensivo ocasionaria algo como progredir o reeducando de regime de maneira antecipada.

Por tais motivos, este Juízo
INDEFERE
o pleito defensivo no que concerne à retirada do equipamento de monitoração e demais condições a ele impostas quando progredido no regime semiaberto [...]”.

É contra essa última decisão que se insurge o presente agravo.

O eminente Relator, em síntese, propõe o desprovimento do recurso, mantendo a decisão que indeferiu o pedido de dispensa do monitoramento eletrônico ao agravante, ao fundamento de que a inexistência de estabelecimento prisional compatível com o regime semiaberto na Comarca de Alta Floresta autorizaria, por si, a manutenção da tornozeleira eletrônica, à luz do Tema 423 do c. STF (RE n. 641.320/RS) e do Tema 993 do c. STJ (REsp n. 1.710.674/MG).

Com a devida vênia, entendo que a controvérsia não se resolve, integralmente, pela simples constatação estrutural da ausência de estabelecimento adequado ao regime semiaberto. Rogo vênia para desenvolver as razões de meu convencimento.

DA NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E INDIVIDUALIZADA

O art. 146-B da Lei n. 7.210/1984 estabelece que o juízo da execução
“poderá”
definir a fiscalização por meio da monitoração eletrônica, tratando-se, portanto, de faculdade, e não de imposição automática ou obrigatória.

De igual sorte, a norma não prevê hipótese de incidência genérica e presumida diante da simples inexistência de estabelecimento compatível com o regime semiaberto.

A propósito, o art. 146-D, inciso I, da mesma Lei, autoriza a revogação da monitoração eletrônica quando esta se tornar desnecessária ou inadequada, o que pressupõe,
a contrario sensu
, que sua manutenção também exija fundamentação concreta, vinculada à efetiva necessidade da medida no caso específico, e não a mero
standard
genérico aplicável indistintamente a todos os reeducandos da comarca.

Nesse sentido, decidi, como voto-condutor no Agravo de Execução Penal n. 1010156-81.2022.8.11.0000 (Primeira Câmara Criminal, j. 20/8/2022):

“Embora seja admissível a monitoração eletrônica ao preso em regime semiaberto tendo em vista a ausência de estabelecimento prisional adequado, reputo plausível analisar a situação de cada reeducando para verificar a imprescindibilidade da referida medida. [...] não me parece razoável, tampouco proporcional, instalar tornozeleira eletrônica em todos os reeducandos que estejam cumprindo reprimenda no regime semiaberto [...].

Na situação sub examine, o juízo da execução penal não justificou a imprescindibilidade de fixação da tornozeleira eletrônica, impondo-lhe tal condição de maneira absolutamente desfundamentada, colocando a monitoração como se fosse uma condição natural e ordinária para o cumprimento da pena no regime semiaberto, quando, na verdade, tal providência se patenteia medida excepcional.”

Na mesma linha, ao relatar o Agravo de Execução Penal n. 1021291-85.2025.8.11.0000 (Comarca de Juscimeira), esta Primeira Câmara Criminal, por meu voto, reafirmou que
“a imposição da monitoração eletrônica no regime semiaberto exige fundamentação concreta, sendo incabível sua aplicação automática com base na gravidade abstrata do delito ou na inexistência de estabelecimento adequado”
, sendo
“lícita a revogação ou não aplicação da medida quando ausentes elementos que indiquem risco concreto à ordem pública, devendo-se priorizar medidas menos gravosas que assegurem a ressocialização do reeducando”
.

DO EQUÍVOCO REVELADOR DA NATUREZA PADRONIZADA DA DECISÃO AGRAVADA

Um dado textual da própria decisão agravada merece destaque específico, por ilustrar, de forma eloquente, a ausência de exame particularizado do caso concreto que ora se aponta.

Ao fundamentar a manutenção do monitoramento eletrônico, o juízo a quo consignou, textualmente, que
“como é de notório conhecimento, a
Comarca de Rondonópolis
não possui tais estabelecimentos, de modo que, aos penitentes que progrediram do regime fechado ou que foram condenados ao regime semiaberto são beneficiados com a prisão domiciliar”
.

Ocorre que o processo executivo de pena do agravante tramita perante o
Juízo da Execução Penal de Alta Floresta
– e não perante a Comarca de Rondonópolis, que sequer guarda qualquer relação com os presentes autos.

Tal inconsistência, embora possa parecer, à primeira vista, mero lapso material, revela circunstância de maior gravidade: evidencia que a decisão agravada foi lavrada a partir de modelo ou minuta padronizada, provavelmente reaproveitada de outro processo relativo a reeducando distinto, sem o necessário cotejo com as peculiaridades do caso concreto ora em julgamento.

Não se trata de crítica que se limite à forma, mas de elemento probatório robusto de que a fundamentação lançada pelo juízo
a quo
é genérica e replicável, na medida em que sequer identificou corretamente a comarca de origem do processo que estava a decidir.

Essa constatação corrobora, portanto, exatamente o vício de fundamentação já apontado nos tópicos anteriores: se o próprio juízo
a quo
, ao decidir, não individualizou sequer o dado mais elementar do processo – a comarca de tramitação –, tanto menos se pode presumir que tenha analisado, de forma concreta e individualizada, a situação pessoal do agravante, seu histórico de cumprimento das condições impostas, ou a real necessidade, no caso específico, da manutenção do monitoramento eletrônico.

Cuida-se, a rigor, de decisão-modelo, replicável a qualquer reeducando em situação análoga, o que é incompatível com a excepcionalidade da medida e com a exigência de motivação concreta prevista no art. 146-D, I, da LEP.

DA AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS NO CASO DOS AUTOS

No caso em exame, a decisão agravada fundamentou a manutenção do monitoramento eletrônico exclusivamente na inexistência de estabelecimento adequado ao regime semiaberto na Comarca de Alta Floresta, associada à ponderação abstrata entre a função ressocializadora e a natureza retributiva da pena.

Não há, na motivação adotada pelo juízo
a quo
, qualquer referência a elemento concreto e individualizado relativo à pessoa do agravante – tais como histórico de descumprimento das demais condições fixadas na decisão de progressão, prática de falta grave, risco de fuga ou de reiteração delitiva no curso da execução – que autorizasse, para além do dado estrutural, a manutenção da medida mais gravosa dentre as disponíveis.

Conforme já consignado, o agravante permanece ininterruptamente submetido ao monitoramento eletrônico desde
20/5/2022
, o que perfaz, na atualidade, mais de 4 (quatro) anos de vigilância eletrônica contínua.

Nesse extenso período, não há, nos elementos extraídos dos autos deste agravo, notícia de descumprimento de qualquer das demais obrigações fixadas na decisão de progressão – comparecimento mensal, recolhimento domiciliar noturno e nos fins de semana, acompanhamento no CAPS, comprovação de trabalho externo lícito, vedação de porte de armas e de frequência a determinados locais, entre outras –, tampouco notícia da prática de nova infração penal ou de falta grave no curso da execução.

Esse dado é decisivo.

Se, por mais de quatro anos ininterruptos sob monitoramento eletrônico, o agravante observou disciplinadamente todas as demais condições impostas, sem qualquer registro de reiteração delitiva ou de falta grave, tanto mais se evidencia a desnecessidade da manutenção da medida, na exata dicção do art. 146-D, I, da LEP, que autoriza sua revogação quando
“se tornar desnecessária ou inadequada”
.

O histórico favorável e prolongado do reeducando, por si, é elemento concreto e individualizado – e não estrutural ou abstrato – apto a afastar a presunção de necessidade que amparou a decisão agravada, circunstância, aliás, expressamente prestigiada pela jurisprudência desta Corte como fundamento idôneo à revogação do monitoramento eletrônico após período de submissão sem intercorrências (TJMT, N.U 1022333-09.2024.8.11.0000, Rel. Des. Helio Nishiyama, Quarta Câmara Criminal, j. 1º/10/2024).

Quanto à natureza dos delitos pelos quais o agravante foi condenado – homicídio duplamente qualificado, tentativa de homicídio qualificado e porte ilegal de arma de fogo –, é certo que se trata de crimes de inegável gravidade.

Todavia, a gravidade abstrata do delito, tal como reiteradamente reconhecido pela jurisprudência desta Corte, não constitui, isoladamente, fundamento idôneo para a manutenção de medida de vigilância eletrônica em sede de execução penal, sendo necessário demonstrar particularidade concreta que a torne indispensável (TJMT, N.U 1029206-25.2024.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. 16/12/2024).

Impende registrar, ainda, que os fatos foram praticados há mais de dez anos – os crimes de homicídio duplamente qualificado e de tentativa de homicídio qualificado transitaram em julgado em 7/2/2019, e o de porte ilegal de arma de fogo, em 20/2/2017 –, de modo que o distanciamento temporal entre a prática delitiva e o momento atual da execução penal robustece a conclusão de que a gravidade em abstrato dos delitos, por si só, não é apta a justificar, na atualidade, a manutenção da medida excepcional, sob pena de se perenizar a vigilância eletrônica com base, unicamente, em fato pretérito já superado pelas fases anteriores da execução.

A gravidade do crime já foi – e deve ser – sopesada nas fases anteriores da execução, notadamente na fixação do regime inicial e nos requisitos objetivo e subjetivo exigidos para a progressão, não sendo dado reutilizá-la, de forma genérica, como fundamento autônomo para a manutenção indefinida de condição adicional já sopesada por ocasião da progressão de regime, quando reconhecidos o cumprimento do requisito temporal e a boa conduta carcerária do agravante.

DA SÚMULA VINCULANTE N. 56/STF E DO RE N. 641.320/RS

Não desconheço o entendimento externado pela i. Procuradoria-Geral de Justiça, nem os precedentes trazidos no voto do eminente Relator, no sentido de que a ausência de estabelecimento adequado ao regime semiaberto autorizaria a manutenção do monitoramento eletrônico, à luz da Súmula Vinculante n. 56 do c. STF e dos parâmetros fixados no RE n. 641.320/RS.

Todavia, o próprio precedente vinculante invocado não elege o monitoramento eletrônico como única medida cabível diante do déficit de vagas, tampouco a impõe automaticamente: determina que, havendo carência estrutural, sejam adotadas, conforme a situação, a saída antecipada do sentenciado, a liberdade eletronicamente monitorada, ou o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo, cabendo ao juízo da execução, à vista das circunstâncias de cada caso, eleger a medida adequada – o que pressupõe, também aqui, exame individualizado, e não a aplicação automática e indistinta da alternativa mais gravosa a todos os reeducandos da comarca.

DA FUNÇÃO RESSOCIALIZADORA E DOS EFEITOS ESTIGMATIZANTES DA MEDIDA

Por fim, não se pode desconsiderar que a monitoração eletrônica, a despeito de sua utilidade fiscalizatória, carrega inegável potencial estigmatizante, com reflexos deletérios sobre a inserção do reeducando no mercado de trabalho e sobre o próprio processo de ressocialização – finalidade que constitui um dos pilares da execução penal, nos termos do art. 1.º da LEP.

A então Presidente do CNJ e do STF, Ministra Rosa Weber, ao inaugurar a Conferência Internacional sobre Monitoração Eletrônica, promovida pelo Conselho Nacional de Justiça, destacou que a medida, embora não implique encarceramento intramuros, não deixa de representar mecanismo de restrição da liberdade individual, devendo sua aplicação ser sempre criteriosa e excepcional, e não adotada como regra.

Nessa mesma linha, a doutrina tem apontado que a automatização da monitoração eletrônica, dissociada de fundamentação individualizada, além de descumprir o desígnio do art. 146-B da LEP, compromete os objetivos de reintegração social do condenado, gerando estigmatização, fragilização psicológica e obstáculos à inserção no mercado de trabalho e na vida comunitária.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, e com a devida vênia ao eminente Relator, cujo relatório adoto,
DIVIRJO
para
DAR PROVIMENTO
ao recurso interposto, a fim de revogar a condição de monitoramento eletrônico imposta ao agravante
FÁBIO VIEIRA DA SILVA
como condição de cumprimento de pena no regime semiaberto – ao qual permanece submetido ininterruptamente desde 20/5/2022, há mais de 4 (quatro) anos, sem notícia de descumprimento das demais condições impostas ou de prática de nova infração penal –, mantidas, no mais, as demais obrigações fixadas na decisão de progressão de regime, ressalvada a possibilidade de o Juízo da Execução, a qualquer tempo, mediante fundamentação concreta e individualizada superveniente – tal como descumprimento de condições ou risco efetivo à ordem pública –, determinar a reimplantação da medida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026